Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Eleição de foro. Abusividade não configurada. Competência relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. 1.1. Em suas razões, os recorrentes alegam a existência de cláusula de eleição de foro no contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, podendo a demanda ser processada no foro dos exequentes. Acrescentam que provavelmente o executado não reside mais em Goiânia, pois foi nomeado no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no ano de 2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem é competente para o julgamento da demanda.
III. Razões de decidir
3. No caso em análise, trata-se de ação de execução ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que o executado reside em Goiânia, devendo os exequentes optarem pelo foro do domicílio do executado ou pelo foro do local onde deva ser cumprida a obrigação. Acrescentou que não é possível a penhora e avaliação de bens do executado que esteja domiciliado em outra unidade da federação, diante dos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais.
4. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e só pode ser declinada se excepcionada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.
5. A eleição do foro constante do título executivo extrajudicial deve observar os requisitos do art. 63 do CPC, cuja redação, alterada pela Lei n. 14.879/2024, exige que o foro eleito tenha pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
6. No caso, na cláusula de eleição de foro, foi estabelecido o foro de Brasília, correspondente ao domicílio da parte exequente, o que afasta a alegação de escolha aleatória ou abusiva, pois atende aos critérios legais.
7. O artigo 781, inciso I, do CPC, permite que a execução seja proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens sujeitos à execução.
8. O prosseguimento da execução no foro do domicílio dos exequentes, conforme cláusula de eleição, não encontra óbice, havendo inclusive a possibilidade de o executado residir em Brasília diante da nomeação deste em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no ano de 2022, conforme noticiado pelos recorrentes. Além disso, o mandado de citação, penhora e avaliação conterá a determinação de pagamento, podendo, na hipótese de inadimplência, ser a penhora realizada com a utilização dos sistemas disponíveis no Juízo de origem.
9. Logo, se o juízo sentenciante declinou da competência, de ofício, antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e honorários à ausência de recorrente vencido.
________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.